Tribunal: TJSP
Processo: 0020992-07.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo simples – Sentença condenatória – Pleito defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas – Inadmissibilidade – Réu que foi reconhecido fotograficamente pela vítima em duas oportunidades distintas – Não cumprimento das formalidades do artigo 226 do CPP que não anula o feito ou conduz à absolvição porque a condenação está fundamentada em outros meios de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo simples – Sentença condenatória – Pleito defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas – Inadmissibilidade – Réu que foi reconhecido fotograficamente pela vítima em duas oportunidades distintas – Não cumprimento das formalidades do artigo 226 do CPP que não anula o feito ou conduz à absolvição porque a condenação está fundamentada em outros meios de prova – Réu que foi detido na posse de parte da coisa roubada, oportunidade que confessou aos policiais o crime e informou o paradeiro do automóvel roubado e o simulacro de arma utilizado no crime – Condenação mantida – Dosimetria penal inalterada – Ainda que a fração de aumento pela reincidência específica seja um pouco elevada, o réu possui uma segunda condenação, caracterizadora de mau antecedente, de modo que as penas devem ser mantidas - Regime prisional fechado mantido em razão da reincidência específica e do mau antecedente por crime idêntico – Apelação defensiva não provida.